Tribunal: TJSP
Processo: 1045765-28.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREPARO RECURSAL. Alegação de nulidade da sentença, que não levou em consideração a existência de ação conexa, além da existência de equívoco na distribuição da sucumbência. Preparo recursal insuficiente. Parte apelante devidamente intimada para regularização. Recolhimento sem atualização do valor. Oportunidade para recolher o valor da correção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREPARO RECURSAL. Alegação de nulidade da sentença, que não levou em consideração a existência de ação conexa, além da existência de equívoco na distribuição da sucumbência. Preparo recursal insuficiente. Parte apelante devidamente intimada para regularização. Recolhimento sem atualização do valor. Oportunidade para recolher o valor da correção monetária. Prazo de dez dias. RECURSO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.